Tribunal: TJES
Processo: 5010900-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010900-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA DEGOBE DE OLIVEIRA SCHWANZ

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por Priscila Degobe de Oliveira Schwanz contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação ordinária ajuizada em face da Associação de Apoio aos Transportadores de Cargas – ASTRAN. O juízo de origem baseou-se no valor do bem sinistrado (caminhão avaliado em mais de R$ 500.000,00) e na declaração de imposto de renda, facultando apenas o parcelamento das custas. A agravante alegou despesas como produtora rural, prejuízos pela perda do caminhão e a presunção de veracidade de sua declaração de insuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa física agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC (art. 99, § 3º) presume verdadeira a alegação formulada por pessoa natural, presunção esta relativa, que pode ser afastada diante de elementos contrários nos autos.
4.
Os documentos juntados pela agravante não comprovaram a alegada vulnerabilidade econômica; ao contrário, os extratos revelaram movimentação financeira significativa e ausência de parte da documentação solicitada, reforçando a ausência de hipossuficiência.
5.
A contratação de advogado particular, embora não seja óbice automático ao benefício (CPC, art. 99, § 4º), constitui indício que, somado aos demais, afasta a alegada incapacidade financeira.
6.
Constatada a incompatibilidade entre a realidade financeira demonstrada e a declaração de hipossuficiência, é inviável o deferimento da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os autos revelam elementos que evidenciem capacidade econômica.
9.
A apresentação de movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade da justiça.
10.
A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade, mas pode reforçar, em conjunto com outros elementos, a ausência dos requisitos para a benesse.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º, 3º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5010900-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PRISCILA DEGOBE DE OLIVEIRA SCHWANZ

AGRAVADO:
ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS-ASTRAN

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRISCILA DEGOBE DE OLIVEIRA SCHWANZ
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado na inicial, facultando, contudo, o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a agravante pugna pela reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Sustenta, em resumo, que: (i) a decisão de primeiro grau baseou-se unicamente no valor do bem sinistrado e na declaração de imposto de renda, desconsiderando suas despesas como produtora rural e o impacto financeiro decorrente da perda de seu caminhão, que era seu instrumento de trabalho; (ii) a alegação de insuficiência, firmada por pessoa natural, goza de presunção de veracidade; e (iii) a contratação de advogado particular não obsta a concessão da benesse.

Cinge-se a controvérsia em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal.

No caso em tela, o juízo de origem indeferiu a benesse por vislumbrar incongruência entre a alegada hipossuficiência e os elementos constantes nos autos, notadamente o valor do bem objeto da lide (caminhão avaliado em mais de R$ 500.000,00) e a declaração de imposto de renda apresentada.

Nesta instância, em análise perfunctória, mantive o indeferimento do benefício em sede liminar, por compartilhar do mesmo entendimento. Oportunizou-se à agravante, contudo, a juntada de documentos complementares que pudessem corroborar sua tese de vulnerabilidade financeira, tais como as declarações de imposto de renda dos últimos três anos, extratos bancários e de cartões de crédito, e notas fiscais de sua atividade como produtora rural.

Em resposta, a agravante juntou documentos que, em vez de comprovarem a alegada dificuldade, revelaram considerável movimentação financeira (vide extratos dos eventos 9477981, 9477982 e 9477983), afastando a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência. Ao que se verifica, a recorrente deixou de apresentar a integralidade dos documentos solicitados, em especial as notas fiscais de sua produção, o que corrobora os indícios de que possui condições de arcar com as despesas do processo. A contratação de advogado particular, embora não seja, por si só, um impeditivo para a concessão da gratuidade (art. 99, § 4º, do CPC), é mais um elemento que, somado aos demais, afasta a presunção de hipossuficiência.

Portanto, uma vez constatada movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, não há amparo para o deferimento da benesse pleiteada.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.